Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002585-59.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: J. P. F. D. S., representado por sua genitora CASSIO NATAL DA SILVA SOUZA
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de Id no 118289467 - pág. 1, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de idade, foi diagnosticado, com Transtorno Global do Neurodesenvolvimento, mais especifico, segundo a CID 10, com AUTISMO INFANTIL (F84.0), pela Neurologista infantil Dra Marcia Regina S. de Abreu (CRM MT 4808).
Além disso, há prescrição médica para acompanhamento multiciplinar como forma de reduzir o atraso do desenvolvimento secundário, e melhorar a qualidade de vida do paciente.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora